Tribunal: TJMT
Processo: 1065134-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065134-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA INEZ MOLON SLAVIERO - CPF: 401.436.860-20 (RECORRENTE), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN - CPF: 940.791.450-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no:
1065134-97.2025.8.11.0001
.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MASTERCARD BRASIL LTDA
.

Recorridos:
BANCO BRADESCO S.A e ADRIANA INEZ MOLON SLAVIERO
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE EM TRANSAÇÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DA BANDEIRA. MERA LICENCIADORA DA MARCA E INTEGRADORA DO ARRANJO DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO BANCO EMISSOR. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por administradora da bandeira de cartão de crédito contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as reclamadas à restituição de R$ 5.722,47 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de confirmar tutela antecipada. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como licenciadora da marca e gestora do sistema de pagamentos, competindo exclusivamente ao banco emissor a emissão, autorização de transações e estorno de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a administradora da bandeira do cartão de crédito possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na prestação de serviço relacionada a compras fraudulentas e ausência de estorno de valores lançados na fatura do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da relação jurídica material deduzida em juízo e da efetiva participação do demandado na conduta apontada como ilícita.

A instituição financeira emissora do cartão é quem celebra contrato com o consumidor, estabelece limite de crédito, autoriza transações, processa faturas e realiza estornos, sendo responsável pela gestão da conta e análise de contestações.

A administradora da bandeira atua como mera licenciadora da marca e integradora do arranjo de pagamento, viabilizando a tecnologia de aceitação do cartão, sem ingerência sobre autorização, cancelamento ou estorno de transações.

A falha apontada na inicial — ausência de estorno de compras fraudulentas e cobrança indevida — relaciona-se diretamente à administração do contrato e à gestão da fatura, atribuições exclusivas do banco emissor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais consolida o entendimento de que a bandeira do cartão não possui legitimidade para responder por defeitos na prestação do serviço imputáveis exclusivamente à instituição financeira administradora.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à recorrente, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mantendo-se a sentença quanto ao banco emissor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A administradora da bandeira de cartão de crédito, enquanto mera licenciadora da marca e integradora do sistema de pagamentos, não possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço relacionadas à autorização, estorno ou cobrança de transações.

A responsabilidade por compras fraudulentas e ausência de estorno recai sobre a instituição financeira emissora, que mantém vínculo contratual direto com o consumidor e administra a conta do cartão.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito em relação à parte indevidamente demandada, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; Lei no 9.099/95, art. 55; CDC, arts. 14 e 25, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível no 5025585-09.2021.8.21.0022, Rel. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 15.02.2023; Turma Recursal do TJMT, N.U 1009491-28.2023.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 10.06.2024; Turma Recursal do TJMT, N.U 1022160-45.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 24.02.2026.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“a)

Condenar as reclamadas solidariamente à restituição do valor de R$ 5.722,47 (cinco mil, setecentos e vinte dois reais e quarenta e sete centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;

b)

Condenar as reclamadas solidariamente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente à indenização por danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária;

c)

Confirmar a tutela antecipada de urgência concedida ao id. 208964776.”

Em suas razões recursais (ID 345420379), a recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Afirma que não possui vínculo contratual com a consumidora, sendo mera licenciadora da marca e gestora do sistema de pagamentos, cabendo exclusivamente ao banco emissor a responsabilidade por emissão, autorização de transações e estorno de débitos.

Devidamente intimados, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Colendos Pares:

A questão central a ser decidida limita-se à análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela administradora da bandeira do cartão de crédito.

Os Juizados Especiais, orientados pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, buscam a solução mais justa e efetiva para os conflitos apresentados. Nesse contexto, a definição correta das partes que devem responder pela demanda é fundamental.

Analisando o caso concreto, a autora alega ter sido vítima de fraude, com o lançamento de diversas compras em seu cartão de crédito que não reconhece (IDs 345420033, 345420034 e 345420035). Em razão disso, ajuizou ação contra o banco emissor (Banco Bradesco S.A.) e a administradora da bandeira do cartão.

A sentença entendeu que ambas as empresas integram a cadeia de fornecimento e, por isso, respondem solidariamente pelos danos. Contudo, a razão está com a recorrente.

É preciso distinguir as funções de cada participante no sistema de cartões de crédito.

A instituição financeira emissora (no caso, o Banco Bradesco) é quem celebra o contrato diretamente com o consumidor, emite o cartão, estabelece o limite de crédito, processa a fatura, recebe o pagamento e, principalmente, autoriza ou nega as transações, sendo responsável pela análise de contestações e pelo estorno de valores.

A bandeira do cartão (recorrente), por outro lado, atua como uma licenciadora da marca (Visa, Mastercard, Elo, etc.) e administradora da rede de pagamentos que conecta lojistas e instituições financeiras. Ela não possui relação jurídica direta com o portador do cartão. Sua função é viabilizar a tecnologia e a aceitação do cartão nos estabelecimentos comerciais.

A falha no serviço apontada na petição inicial – a ausência de estorno de compras fraudulentas e a cobrança indevida – é uma questão diretamente ligada à gestão do contrato e da conta do cartão de crédito, atribuição exclusiva do banco emissor. A bandeira não tem poder nem dever contratual para cancelar uma compra ou estornar um valor da fatura do consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica nesse sentido, consolidando o entendimento de que a bandeira do cartão não tem legitimidade para responder por demandas que envolvam falhas na prestação do serviço relativas ao contrato firmado entre o consumidor e o banco emissor.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. OCORRÊNCIA. A LICENCIADORA DA BANDEIRA VISA NO BRASIL É RESPONSÁVEL APENAS PELA INTEGRAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS AO SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO. LOGO, NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DE AÇÃO ENVOLVENDO A RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO JULGADA EXTINTA EM RELAÇÃO ÀQUELA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMO FORMA EXCLUSIVA DE ACESSO AO SERVIÇO DE CRÉDITO DOS APELADOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS E DA COBRANÇA DE ANUIDADE. AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSTITUI CONDUTA ABUSIVA DA PARTE REQUERIDA O CONDICIONAMENTO DO ACESSO AO CRÉDITO À CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA SEM A DEVIDA INFORMAÇÃO QUANTO À COBRANÇA DE ANUIDADE. AFRONTA AOS ARTIGOS 6o, VI E 39, I, CDC. NULIDADE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EVIDENCIADA A COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS, A PARTE RÉ DEVE RESTITUIR, DE FORMA SIMPLES, A QUANTIA INDEVIDAMENTE PAGA PELA AUTORA A TÍTULO DE ANUIDADE. DANO MORAL. A SIMPLES COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS, QUANDO DESACOMPANHADA DE MAIORES TRANSTORNOS, NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação Cível, No 50255850920218210022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 15-02-2023). (destaquei).

“EMENTA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DETENTORA DA BANDEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento da ilegitimidade passiva da ré, Mastercard Brasil Ltda., vez que esta atua apenas como bandeira do cartão de crédito e não possui ingerência sobre a administração do contrato ou transações efetuadas.

2. Recurso inominado pleiteando a reforma da sentença para que seja julgado o mérito da questão e, posteriormente, a procedência dos pleitos iniciais. Contrarrazões defendendo a manutenção da sentença e o improvimento do recurso.

3. No caso em análise, verifica-se que a Mastercard Brasil Ltda. atua apenas como instituidora do arranjo de pagamento e fornecedora da tecnologia necessária para o processamento das transações realizadas com o cartão de crédito, não desempenhando função de emissora ou administradora dos cartões de crédito. A responsabilidade pela administração do cartão, incluindo a aprovação de transações e a cobrança de valores na fatura, compete exclusivamente à instituição financeira emissora, que no caso é o Banco Sicredi.

4. Dessa forma, consoante jurisprudência consolidada dos Tribunais, a Mastercard, na qualidade de mera bandeira do cartão, não pode ser responsabilizada pelos débitos questionados, uma vez que não possui qualquer ingerência sobre a aprovação e lançamento das cobranças contestadas pelo autor. Trata-se, assim, de parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual correta a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

5. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RECORRIDAS CONFIGURADA - MERAS DETENTORAS DAS BANDEIRAS “VISA DO BRASIL E MASTERCARD BRASIL”– ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1009491-28.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024);

RECURSO INOMINADO. COMPRA EFETUADA PELA INTERNET NO SÍTIO ELETRÔNICO DA PRIMEIRA RECLAMADA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. A empresa titular da bandeira do cartão de crédito não é solidariamente responsável com a administradora do cartão de crédito ou com a empresa que vendeu o produto ao consumidor, se ocorrer vício na prestação do serviço e causar danos ao usuário. “No caso dos autos, não há legitimidade passiva do banco emissor do cartão e da bandeira Mastercard, na medida em que apenas serviram como meio de pagamento utilizado pelo autor, não tendo relação comercial com o site em que adquirido o produto não entregue e, por isso, não integram a cadeia de consumo”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004178562 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 03/09/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2013). Reconhecida a ilegitimidade passiva da Recorrente. (N.U 8010281-24.2013.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).

6. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula no 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

7. Ante o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

9. Nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

10. Intimem-se.

11. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.”
(N.U 1061707-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DA BANDEIRA PROVIDO E RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. e por BANCO XP S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e por danos materiais no valor de R$ 6.469,33, rejeitar as preliminares arguídas e confirmar a liminar concedida, com fundamento no art. 487, I, do CPC. A VISA sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não praticou ato ilícito e não responde pela administração das transações realizadas com o cartão de crédito. O BANCO XP S.A. pleiteia a reforma da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa licenciadora da bandeira do cartão de crédito possui legitimidade passiva para responder por defeito na prestação de serviço relacionado à administração do cartão; e (ii) estabelecer se deve ser mantida a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que a responsabilidade por defeito na prestação do serviço de cartão de crédito recai sobre a administradora ou instituição financeira responsável pela emissão, gerenciamento e controle das transações, e não sobre a mera licenciadora da bandeira.

4. Verifica-se que não foi atribuída à VISA DO BRASIL qualquer conduta específica relacionada ao evento danoso, inexistindo demonstração de vínculo jurídico direto apto a justificar sua permanência no polo passivo.

5. Aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 866.359/ES, segundo o qual deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da bandeira quando o defeito do serviço é imputado exclusivamente à administradora do cartão, por violação aos arts. 14 e 25, §1o, do CDC.

6. Observa-se que a jurisprudência das Turmas Recursais e Tribunais estaduais consolida o entendimento de que a bandeira do cartão, enquanto mera detentora de marca e integradora do sistema, não responde por transações, bloqueios ou cobranças realizadas pela administradora.

7. Mantém-se a condenação imposta ao BANCO XP S.A., pois, na qualidade de instituição financeira administradora do cartão, responde pelos riscos da atividade e pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. provido e recurso do BANCO XP S.A. desprovido.

Tese de julgamento: 1. A empresa licenciadora da bandeira de cartão de crédito não possui legitimidade passiva para responder por falha na prestação de serviço atribuída exclusivamente à administradora do cartão. 2. A instituição financeira administradora do cartão responde pelos danos morais e materiais decorrentes de defeito na prestação do serviço.”
(N.U 1022160-45.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026).

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e, por conseguinte, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em relação à recorrente (administradora da bandeira do cartão), com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Fica mantida a sentença nos demais termos em relação ao outro requerido, o Banco Bradesco S.A.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito do recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026